Tribunal: TJPA
Processo: 0012041-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012041-80.2015.8.14.0301

APELANTE: ADEMARIO ARAUJO DOS SANTOS, KEILA RAQUEL NUNES ARAUJO

APELADO: PLAMAX SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS LTDA, CONDOMINIO JARDIM ESPANHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Apelação Cível. Direito Civil E Processual Civil. Responsabilidade Civil. Atropelamento De Criança Em Via Interna De Condomínio Fechado Por Caminhão De Coleta De Lixo. Responsabilidade Solidária Do Condomínio, Da Empresa Coletora E Do Motorista. Afastamento Da Culpa Concorrente Da Genitora E Da Babá. Majoração Dos Danos Morais. Readequação Do Pensionamento. Recurso Provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por genitores de menor de seis anos falecido em atropelamento ocorrido em via interna do Condomínio Jardim Espanha, por caminhão de coleta de lixo de propriedade da empresa Plamax Serviços e Coletora de Resíduos Ltda., conduzido por Osvaldo da Conceição Nunes, contra sentença que reconheceu a responsabilidade apenas da empresa e do motorista, afastou a responsabilidade do condomínio, reconheceu culpa concorrente da genitora e da babá para reduzir a indenização, fixou pensionamento em percentuais mitigados e arbitrou danos morais em R$ 160.000,00. Os apelantes requereram o reconhecimento da responsabilidade solidária do condomínio e a exclusão da culpa concorrente da genitora e da babá, com os correspondentes reflexos indenizatórios.

II.
Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Condomínio Jardim Espanha responde solidariamente pelo evento danoso, em razão de sua participação concreta na organização da coleta de resíduos em vias internas do residencial; e (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da genitora e da babá do menor apta a justificar a redução do pensionamento e da compensação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O condomínio integra o círculo de incumbidos do dever de cuidado quando autoriza e organiza a circulação periódica de caminhão coletor de grande porte em vias internas de condomínio horizontal fechado, ambiente sob seu controle organizacional e com presença previsível de crianças.

4.

A existência de cláusula contratual de fiscalização e a prática de acompanhamento do caminhão por preposto do condomínio revelam coordenação operacional da atividade e demonstram que o ente condominial não atua como mero espectador, mas participa concretamente da conformação do risco.

5.

A terceirização do serviço não afasta a responsabilidade de quem mantém poder organizacional relevante sobre o ambiente e sobre o modo de desenvolvimento da atividade perigosa em sua própria esfera de controle.

6.

A culpa concorrente, por restringir a reparação integral, exige prova segura de contribuição causal culposa, concreta, relevante e juridicamente censurável, não podendo ser afirmada por presunção ou por reconstrução retrospectiva do evento danoso.

7.

A saída repentina da criança da residência, enquanto a mãe e a babá preparavam sua refeição, em lapso extremamente curto, sem prova de abandono, desassistência prolongada ou violação concreta do dever razoável de vigilância, não caracteriza culpa concorrente.

8.

Em condomínio horizontal fechado, a circulação de crianças em áreas internas constitui realidade ordinária e previsível, circunstância que reforça o dever de cautela de quem introduz atividade perigosa no local, e não autoriza presumir culpa dos familiares da vítima.

9.

Afastada a culpa concorrente, deve ser restabelecida a reparação material integral, com pensionamento correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente à época do fato até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzido para 1/3 até o falecimento do último dos genitores.

10.

A morte violenta e súbita de criança de seis anos, ocorrida no interior de ambiente residencial que projetava expectativa reforçada de segurança, justifica a majoração da indenização por danos morais para R$ 320.000,00, em montante único, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

IV.
Dispositivo

11.

Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Keila Raquel Nunes Araújo e Ademário Araújo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de Plamax Coletora de Resíduos Ltda. – ME, Osvaldo da Conceição Nunes e Condomínio Jardim Espanha, em razão da morte do menor Daniel Nunes Araújo, ocorrida em 12 de janeiro de 2015, após atropelamento por caminhão de coleta de lixo nas dependências internas do condomínio.

Consta da petição inicial que o menor, então com seis anos de idade, foi atingido por caminhão coletor de lixo de propriedade da empresa Plamax, conduzido por Osvaldo da Conceição Nunes, quando transitava com sua bicicleta em via interna do Condomínio Jardim Espanha, local em que residiam os autores e a criança.

Os demandantes sustentaram que o condutor não observou as cautelas exigíveis para a circulação de veículo pesado em área residencial interna e que o condomínio, por sua vez, também concorreu causalmente para o evento danoso, por haver contratado a coleta para ocorrer no interior de suas vias e por manter funcionário incumbido de supervisionar a execução do serviço.

Na inicial, os autores postularam a condenação dos demandados ao pagamento de danos materiais, na modalidade de pensionamento mensal, tomando por base a fração de 2/3 do salário-mínimo vigente à época do fato, além do reembolso das despesas funerárias e de compensação por danos morais, esta requerida em montante de R$ 788.000,00.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação.

O Condomínio Jardim Espanha arguiu ilegitimidade passiva e, no mérito, negou ingerência sobre o evento, sustentando, ademais, culpa concorrente da genitora e da babá da criança por pretensa falta ao dever de vigilância.

Osvaldo da Conceição Nunes impugnou a prática de ato ilícito e a Plamax igualmente resistiu à pretensão autoral, buscando afastar a responsabilidade que lhe foi imputada e rechaçando os valores reclamados.

Sobreveio sentença de parcial procedência.

O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil da Plamax e do motorista Osvaldo da Conceição Nunes, mas afastou a responsabilidade do Condomínio Jardim Espanha.

Quanto à alegação defensiva atinente ao comportamento da vítima e de seus responsáveis, o magistrado rejeitou a culpa exclusiva, porém assentou a concorrência de culpas da genitora e da babá, ao fundamento de que ambas teriam faltado ao dever de vigilância da criança ao permitirem sua saída da residência para brincar de bicicleta em área comum sem observação diligente de adulto. Com base nessa premissa, aplicou o art. 945 do Código Civil para mitigar a indenização.

No capítulo dos danos materiais, a sentença consignou que, em casos da espécie, a jurisprudência admite pensionamento aos genitores da vítima menor, tomando-se por base, em regra, 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade presumidos da vítima, com posterior redução para 1/3. Todavia, em razão da culpa concorrente que reconheceu, o decisum reduziu esses percentuais e fixou a pensão em 53,33% do salário-mínimo até quando a vítima completaria 25 anos e, depois, em 26,67% até o falecimento dos genitores.

No tocante aos danos morais, arbitrou a quantia de R$ 160.000,00, também reduzida em virtude da concorrência culposa reconhecida. Rejeitou, por ausência de prova documental, o pedido de ressarcimento específico das despesas funerárias.

Irresignados, os autores interpuseram apelação. Em suas razões, sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma em dois pontos centrais.

O primeiro refere-se à exclusão do Condomínio Jardim Espanha da condenação, pois, segundo defendem, o conjunto probatório revela que o ente condominial não era sujeito estranho à operação de coleta, mas participante do arranjo logístico da atividade, inclusive mediante acompanhamento do caminhão por fiscal próprio.

O segundo diz respeito ao reconhecimento da culpa concorrente da genitora e da babá, capítulo que reputam indevido, afirmando que ambas estavam no interior da residência, preparando a refeição do menor, quando este saiu repentinamente com a bicicleta, sendo o evento rápido e imprevisível, sem caracterização de abandono ou falta juridicamente relevante ao dever de vigilância.

Ao final, requerem expressamente o reconhecimento da responsabilidade solidária do condomínio e a exclusão da culpa concorrente da genitora e da babá.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se no sentido da desnecessidade de sua intervenção, por reputar que a controvérsia recursal versa sobre pretensão indenizatória privada dos genitores da vítima, sem interesse jurídico de incapaz a justificar atuação obrigatória na fase recursal.

Esse registro não interfere no mérito devolvido, mas delimita adequadamente o quadro procedimental em que o recurso veio a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço da apelação.

Desde logo, impõe-se delimitar com precisão o âmbito devolvido. A controvérsia recursal não se restringe ao inconformismo com a exclusão do Condomínio Jardim Espanha da condenação.

A apelação devolveu de forma expressa, direta e cumulativa dois capítulos autônomos da sentença: o primeiro, relativo à responsabilidade solidária do condomínio; o segundo, atinente ao afastamento da culpa concorrente da genitora e da babá, fundamento utilizado na origem para reduzir tanto o pensionamento quanto a compensação moral. Não há espaço, portanto, para tratar a segunda questão como lateral ou acidental. Ela integra o núcleo objetivo do recurso, nos termos do art. 1.013, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

Feita essa premissa metodológica, passo ao exame do mérito.

I. Da responsabilidade solidária do Condomínio Jardim Espanha

No ponto em que a sentença excluiu o Condomínio Jardim Espanha da cadeia obrigacional reparatória, entendo que o recurso merece acolhimento.

O juízo de origem partiu de premissa que, em abstrato, é correta: a mera existência de cláusula contratual de fiscalização da execução do serviço não converte automaticamente o contratante em garantidor universal da integridade física de terceiros.

A afirmação, isoladamente considerada, é juridicamente consistente e guarda harmonia com a necessidade de se evitar ampliações automáticas e desmedidas do dever de indenizar. Ocorre que o caso concreto não se esgota nessa formulação abstrata.

O problema reside precisamente em que a realidade fática dos autos revela situação mais densa e mais comprometida com a conformação do risco do que a ideia de simples fiscalização burocrática do contrato.

Não se está diante de prestação executada em ambiente externo, neutro ou inteiramente alheio à esfera de organização do condomínio. A coleta de resíduos era realizada dentro das vias internas do residencial, isto é, em espaço submetido ao controle organizacional do ente condominial, frequentado cotidianamente por moradores, visitantes, empregados, veículos leves e, sobretudo, crianças.

A própria moldura fática invocada desde a origem e reiterada na apelação evidencia tratar-se de condomínio horizontal fechado, em que a circulação de menores em áreas comuns, inclusive com bicicletas, constituía realidade previsível, ordinária e conhecida.

Em tal contexto, não há neutralidade possível. Quem autoriza, organiza e mantém a circulação periódica de caminhão coletor de grande porte em área residencial interna participa da conformação objetiva do risco.

Se a atividade perigosa penetra o interior do espaço controlado pelo condomínio, já não se pode enxergar o ente condominial como mero espectador do que ali ocorre. Ao contrário: ele integra o círculo de sujeitos que, por ação ou omissão, contribuem para a definição dos protocolos mínimos de segurança e para a organização do modo de execução do serviço.

A relevância dessa participação torna-se ainda mais evidente quando se observa que o próprio debate processual registra cláusula contratual autorizadora de fiscalização da execução dos serviços e, mais do que isso, a prática de acompanhamento do caminhão por fiscal do condomínio quando ingressava nas ruas internas.

A apelação é expressa ao sustentar que o caminhão era, como de costume, acompanhado por preposto condominial, precisamente para que a coleta se realizasse sem empecilhos e de modo eficiente. Essa prática não é irrelevante. Ao contrário, revela institucionalização de coordenação operacional da atividade.

Em ambiente residencial fechado, o acompanhamento do caminhão por fiscal do condomínio não se reduz a conferência burocrática do adimplemento contratual. Assume também, por sua própria natureza, função de mitigação de risco e de auxílio à circulação segura do veículo. Em outras palavras: se o caminhão precisava ser acompanhado ao ingressar nas vias internas, é porque a própria dinâmica operacional já reconhecia a sensibilidade do ambiente e o potencial lesivo da atividade.

Não se pode, depois de reconhecido esse dado fático, rebaixar a atuação do condomínio à condição de simples observador do cumprimento do contrato.

O dever de cautela, ademais, não surge apenas de cláusula expressa redigida com linguagem sacramental. Ele pode emergir da própria situação de risco criada, organizada ou assumida no plano fático. Essa é a chave hermenêutica adequada para o caso.

Ao contratar a coleta para dentro de suas vias internas e estruturar protocolo ordinário de acompanhamento do caminhão por agente próprio, o condomínio passou a integrar, em concreto, o círculo de incumbidos do dever de cuidado quanto à segurança da operação.

A omissão em prover salvaguardas efetivas proporcionais ao risco não é, nesse cenário, omissão neutra; é omissão organizacional causalmente relevante.

A terceirização da execução do serviço, por evidente, não afasta a responsabilidade de quem mantém poder organizacional relevante sobre o ambiente e sobre o modo de desenvolvimento da atividade em sua própria esfera de controle.

A empresa Plamax responde pela execução do serviço; o motorista responde pelo ato de condução; o condomínio responde pela inserção e pela conformação do risco no ambiente residencial que administra, quando demonstrado que sua atuação — ou sua deficiência operacional — concorreu para a produção do resultado.

É precisamente isso que se extrai do acervo.

O caminhão trafegava em via interna, local em que a circulação de crianças era previsível.

Havia prática de acompanhamento.

Havia cláusula de fiscalização.

Havia, portanto, espaço normativo e material para exigência de cautela reforçada.

Se, ainda assim, o arranjo operacional mostrou-se incapaz de evitar o atropelamento fatal de uma criança de seis anos, a falha não pode ser inteiramente deslocada para a órbita exclusiva do motorista e da empresa prestadora.

Não se trata, cumpre frisar, de responsabilização automática do condomínio pelo simples fato de o acidente haver ocorrido em suas dependências.

A responsabilização decorre de dado mais específico: a sua participação concreta na organização da atividade perigosa e sua omissão em assegurar protocolo de execução compatível com a previsibilidade do risco. Esse é o fundamento juridicamente legítimo da imputação, e não uma espécie de responsabilidade pelo local em si.

Tenho, assim, por configurada a responsabilidade solidária do Condomínio Jardim Espanha, ao lado da empresa Plamax e do motorista Osvaldo da Conceição Nunes, porque as condutas comissivas e omissivas de todos convergiram para a produção de um único resultado lesivo, incidindo os arts. 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil. Nesse ponto, a sentença merece reforma.

II. Da culpa concorrente da genitora e da babá

Superada a primeira questão, passo ao segundo eixo devolvido, que reclama, a meu sentir, reforma ainda mais sensível da sentença.

O decisum de primeiro grau rejeitou a culpa exclusiva da vítima, mas assentou a concorrência de culpas da genitora e da babá, por entender que ambas, presentes ao condomínio quando da ocorrência do acidente, faltaram ao dever de vigilância do menor ao darem azo à saída deste da residência para brincar de bicicleta em área comum sem a observação diligente de adulto. A partir dessa premissa, o magistrado aplicou o art. 945 do Código Civil e promoveu redução quantitativa da reparação.

Peço vênia para divergir.

A concorrência culposa, como causa de mitigação da reparação integral, não pode ser afirmada por mera impressão retrospectiva de que o evento talvez pudesse ter sido evitado com vigilância idealizada. O art. 945 do Código Civil, precisamente porque restringe a integralidade indenizatória que se extrai do art. 944 do mesmo diploma, exige demonstração segura de contribuição causal culposa, concreta, relevante e juridicamente censurável.

A culpa concorrente não se presume; prova-se.

E, em casos como o presente, essa exigência deve ser ainda mais rigorosa, para evitar que a tragédia consumada induza o julgador a projetar culpa sobre os próprios familiares da vítima sem lastro probatório bastante.

É importante assentar, desde logo, que os próprios apelantes enfrentaram esse capítulo com argumentação específica. Sustentaram que a mãe e a babá estavam dentro de casa, preparando a refeição do menor, quando ele saiu repentinamente com a bicicleta e, em menos de trinta segundos, ocorreu o atropelamento.

Afirmaram inexistir abandono, desassistência ou qualquer conduta capaz de caracterizar violação juridicamente relevante ao dever de vigilância. Registraram, ainda, que, em condomínio horizontal fechado, é socialmente ordinário que crianças brinquem nas vias internas, sobretudo em época de férias, em razão da segurança que se espera desse ambiente.

Essa linha argumentativa, longe de ser meramente emotiva, possui densidade jurídica.

O poder familiar, previsto no art. 1.634 do Código Civil, impõe aos pais obrigações de guarda, assistência, educação e vigilância. O dever de proteção integral à criança, por sua vez, é enfatizado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nada disso, contudo, autoriza converter tais deveres em obrigação de contenção absoluta, ininterrupta e sem qualquer lapso de todos os movimentos espontâneos de criança de seis anos, sobretudo em espaço residencial fechado, que ordinariamente projeta expectativa objetiva de maior segurança.

Exigir-se dos pais e cuidadores um padrão de vigilância total, capaz de impedir instantaneamente qualquer saída súbita da criança da residência, sob pena de imputação concorrente pelo sinistro, equivaleria a impor modelo irreal e juridicamente desproporcional de cuidado.

A responsabilidade civil não trabalha com padrões impossíveis. Ela opera com deveres concretos de diligência razoável. E o ponto central aqui é justamente este: não há prova robusta de que a mãe e a babá tenham descumprido, em termos juridicamente relevantes, um dever razoável de cuidado.

Ao contrário, o que os autos revelam é quadro diverso.

A criança estava sob os cuidados da mãe e da babá, que se encontravam no interior da residência preparando sua refeição. Houve saída repentina. O evento consumou-se em lapso extremamente curto.

Não se demonstrou que a criança estivesse abandonada, que as cuidadoras estivessem ausentes por longo período, que houvesse autorização consciente para a ida a local manifestamente perigoso, ou que existisse contexto reiterado de descontrole ignorado pelas responsáveis. O que se tem é a fatalidade súbita, não a negligência qualificada.

A circunstância de o acidente haver ocorrido em condomínio horizontal fechado reforça essa compreensão.

Não se pode ignorar a realidade ordinária da vida social em tais espaços. A própria apelação transcreve relato testemunhal segundo o qual é comum crianças andarem nas vias internas, brincarem, interagirem e circularem de bicicleta no interior do conjunto residencial, especialmente nas férias, em razão da segurança que se espera de condomínio fechado. Tal dado não exonera os pais de seus deveres, evidentemente, mas impede que a ocorrência do sinistro sirva, por si só, de presunção reversa de culpa parental.

É justamente porque o ambiente projetava expectativa de maior segurança que se intensificava, correlatamente, o dever de cuidado de quem nele introduzia atividade perigosa de circulação de veículo pesado.

Em outras palavras: a previsibilidade da presença de crianças no espaço interno do condomínio reforça o dever do motorista, da empresa coletora e do próprio condomínio na organização da coleta; não autoriza, de plano, a diminuição da responsabilidade deles pela simples afirmação de que a criança poderia estar sob vigilância mais próxima.

A sentença, com a devida vênia, incorre em raciocínio que tangencia a lógica do resultado consumado: como o acidente ocorreu, conclui-se que alguém próximo à criança não a vigiou suficientemente.

Essa inferência, porém, não atende ao padrão probatório exigido para incidência do art. 945 do Código Civil. O juízo de concorrência culposa não pode ser construído pela retroprojeção do dano sobre a rotina doméstica ordinária. É preciso prova concreta de conduta culposa relevante. Essa prova não se apresenta com solidez suficiente nos autos.

Não se ignora que, em tese, toda tragédia envolvendo criança suscita a dolorosa indagação sobre se algo mais poderia ter sido feito para evitá-la. Mas essa indagação moral, humana e compreensível não se confunde com imputação jurídica de culpa concorrente.

O Direito não pode sobrepor censura genérica à dor já consumada sem prova segura de comportamento reprovável. Fazê-lo seria, além de tecnicamente inadequado, injusto com aqueles que, longe de contribuir culposamente para o evento, sofreram a mais severa das perdas.

A causa juridicamente relevante do dano está, isto sim, no núcleo de risco formado pela circulação de caminhão coletor de grande porte em ambiente residencial interno com presença previsível de crianças, somada à falha do arranjo operacional e à condução imprudente do veículo.

É nesse conjunto causal que reside a imputação adequada. Não na preparação da refeição do menor por sua mãe e sua babá, seguida de saída repentina da criança em lapso curtíssimo.

Por essas razões, entendo que deve ser afastado o reconhecimento de culpa concorrente da genitora e da babá do menor Daniel Nunes Araújo.

III. Dos reflexos sobre os danos materiais

A exclusão da culpa concorrente produz imediata repercussão sobre os danos materiais fixados na origem.

A sentença reconheceu, corretamente, em tese, que a morte de filho menor autoriza a fixação de pensionamento em favor dos genitores, conforme orientação jurisprudencial consolidada, utilizando como referência a fração de 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, com posterior redução para 1/3, até o falecimento dos pais. Entretanto, por aplicar o art. 945 do Código Civil, o magistrado reduziu tais parâmetros e fixou a pensão em 53,33% do salário-mínimo até os 25 anos e, posteriormente, em 26,67%.

Afastado o fundamento redutor, impõe-se restabelecer o padrão indenizatório integral.

Assim, os réus devem ser condenados solidariamente ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente à época do fato até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, reduzindo-se, a partir daí, para 1/3 do salário-mínimo, até o falecimento do último dos genitores, preservando-se, no mais, a estrutura condenatória estabelecida na origem.

Faço apenas uma nota de cautela redacional: a inicial, tal como narrada na sentença, postulou pensionamento à fração de 2/3 do salário-mínimo “em favor de cada um dos genitores do extinto”. Ainda assim, a sentença estruturou a condenação em moldes unitários, seguindo o parâmetro jurisprudencial ordinário.

Como o recurso não foi construído em torno de eventual duplicação da base, e como a linha aqui adotada é a de recompor o que foi reduzido em razão da culpa concorrente, a solução mais segura é restaurar o padrão clássico acolhido pela própria sentença como base de cálculo, apenas afastando o redutor aplicado.

Permanece inalterado o capítulo que rejeitou o ressarcimento específico das despesas funerárias, já que a improcedência, nesse ponto, decorreu da ausência de comprovação documental do desembolso, fundamento que não é infirmado pela presente reforma.

IV. Dos danos morais

No tocante aos danos morais, a necessidade de redimensionamento é ainda mais evidente.

A morte abrupta de filho menor representa uma das mais severas e irreparáveis lesões à esfera da personalidade que o Direito pode ser chamado a apreciar.

Não há aqui espaço para minimizar a densidade do dano.

A perda de uma criança de seis anos, em circunstância violenta, súbita e no interior do espaço residencial em que os pais legitimamente depositavam expectativa reforçada de segurança, constitui ruptura existencial de profundidade extrema. O sofrimento não é episódico. É permanente. Atinge a vida afetiva, a memória, a rotina, o sentido de continuidade familiar e o próprio horizonte emocional dos genitores.

A sentença consignou que, em hipóteses similares, o parâmetro de razoabilidade extraído da jurisprudência seria de R$ 200.000,00. Contudo, como reconheceu a culpa concorrente da genitora e da babá, reduziu a compensação para R$ 160.000,00.

Uma vez afastada a culpa concorrente, esse redutor perde por completo seu suporte jurídico.

Mas, a meu sentir, não se trata apenas de restaurar o patamar-base referido na origem. O caso concreto recomenda elevação mais expressiva do
quantum
.

Concorrem para essa conclusão a idade extremamente tenra da vítima; a violência e a abruptidade do evento; o fato de o atropelamento haver ocorrido dentro de condomínio fechado, ambiente que deveria oferecer proteção reforçada; a pluralidade de agentes responsáveis; e a natureza irreversível da dor imposta aos pais.

Soma-se a isso a circunstância de que o pedido inicial formulou indenização moral em valor muito superior ao ora arbitrado, de modo que a majoração para R$ 320.000,00 permanece adequadamente dentro dos limites objetivos da demanda.

O art. 944 do Código Civil impõe que a indenização seja medida pela extensão do dano. A diretriz não autoriza nem a cifra simbólica, nem o arbitramento desarrazoado. Exige proporcionalidade material.

E, neste caso, a quantia de R$ 320.000,00, em montante único em favor dos autores, melhor reflete a excepcional gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento e a necessidade de que a resposta jurisdicional não banalize, por moderação excessiva, a dimensão do dano suportado.

A quantia assim arbitrada não representa extravagância. Antes, constitui valoração mais consentânea com a singularidade do caso concreto e com a necessidade de preservar a seriedade da tutela jurisdicional em hipóteses de morte de criança em contexto de risco previsível e evitável.

O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ e com o art. 398 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

V. Dos ônus sucumbenciais

A apelação é provida em extensão substancial. Reforma-se a sentença para incluir o Condomínio Jardim Espanha no polo condenatório, afastar a culpa concorrente da genitora e da babá e majorar o montante indenizatório moral, com reflexos diretos também sobre o pensionamento.

Em tais condições, a sucumbência deve ser integralmente atribuída aos réus, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados solidariamente pelos demandados vencidos, observada a base de cálculo fixada na origem e o proveito econômico tal como redefinido neste julgamento.

VI. Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento explícito, consigno que o presente julgamento examina e aplica, no que pertinente à controvérsia, os arts. 186, 187, 398, 403, 927, 932, III, 933, 944, 945, 1.634 e 1.696 do Código Civil; os arts. 82, § 2º, 85, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.013, caput e § 1º, do Código de Processo Civil; o art. 227 da Constituição Federal; e os arts. 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, reputando-se prequestionados tais dispositivos.

VII. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para reformar a sentença e:

a) reconhecer a responsabilid
ade solidária do Condomínio Jardim Espanha pelo evento danoso, ao lado de Plamax Serviços e Coletora de Resíduos Ltda. e Osvaldo da Conceição Nunes;

b) afastar o reconhecimento de culpa concorrente da genitora e da babá do menor Daniel Nunes Araújo;

c) condenar solidariamente os réus ao pagamento de pensão mensal única, em favor dos autores/genitores, no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente à época do fato, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, reduzindo-se, a partir daí, para 1/3 do salário-mínimo, até o falecimento do último dos genitores, quantia a ser rateada entre ambos em partes iguais enquanto vivos, com reversão integral ao sobrevivente;

d) majorar a indenização por danos morais para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em montante único em favor dos autores, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde o evento danoso;

e) manter os demais capítulos da sentença que não conflitarem com o presente julgado; e

f) redistribuir integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor dos réus, na forma da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026